Tribunal: STF
Processo: ARE 1318604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. ART. 84 DA LEI 8.112/90. PRAZO INDETERMINADO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO. ART. 34 DA LEI 8.112/90. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESCRIÇÃO.
    I - Compete à parte que alega vício de consentimento a prova de ter sido a mesma orientada por seu superior hierárquico em pedir "demissão" do cargo efetivo por ela ocupado, fazendo-a crer que a licença sem remuneração para acompanhar cônjuge ao exterior que lhe fora deferida tinha prazo determinado, em desacordo com a regra expressa do § 1º do art. 84 da Lei 8.112/90, bem como a prova de que em seguida à subscrição do requerimento de desligamento o mesmo superior hierárquico teria se retratado, afirmando equívoco na orientação e tranquilizado a servidora licenciada, assegurando-lhe de que não haveria apreciação de seu requerimento por parte da Administração, quer porque "não se aplicava a demissão ao caso e, também, porque a licença para acompanhar cônjuge não tinha prazo determinado em lei".
    II - À míngua de prova efetiva de que a servidora teria permanecido "em erro" durante todo o período em que se manteve ausente do País, acreditando não ter sido exonerada porque em vigor por prazo indeterminado a sua licença para acompanhar cônjuge, não se pode deixar de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), forte em fulminar o pretendido direito da servidora à anulação do ato administrativo de sua exoneração do serviço público praticado mais de dez anos antes do ajuizamento da ação.
    III - Embargos infringentes desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente